Tribunal: TJDFT
Processo: 0008772-48.2012.8.07.0005
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-10-19
Data de publicação: 2023-10-27

Ementa:
PENAL. APELAÇÃO. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. ARTIGO 217-A, DO CP. ATO LIBIDINOSO DIVERSO DA CONJUNÇÃO CARNAL. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PROVAS ROBUSTAS. PALAVRA DA VÍTIMA. RELATO DAS TESTEMUNHAS. DANO MORAL. CARACTERIZADO. QUANTUM. RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. SENTENÇA MANTIDA.

1. Pretende o réu a reforma da sentença recorrida para que se proceda sua absolvição, sob o argumento de inexistência de materialidade e autoria, bem como que seja afastada a condenação do ora recorrente por danos morais. Subsidiariamente, pugna pela redução do valor fixado a título danos morais.

2. Os crimes cometidos contra a dignidade sexual, na quase totalidade dos casos, são praticados na clandestinidade, vale dizer, sem a presença de testemunhas que possam confirmar sua materialidade, circunstâncias e autoria. 2.1. Em delitos desta natureza, a jurisprudência tem atribuído especial relevo à palavra da vítima, ainda que menor de idade, de modo que seu depoimento acerca do crime e sua autoria, notadamente quando seguro, coerente e sustentado por outros elementos colhidos nos autos, afigura-se hábil à condenação.

3. Na espécie, no que concerne à autoria e materialidade do delito imputado na peça acusatória, a despeito das teses suscitadas no recurso, a sentença está fundamentada em elementos robustos e idôneos, hábeis a sustentarem a condenação imposta ao sentenciado, porque ancorada nas provas dos autos. 3.1. Os crimes sexuais nem sempre deixam vestígios, razão pela qual o resultado negativo em exame pericial a que foi submetida a vítima pode ser suprido por outras provas.

4. Em se tratando de crime cometido em ambiente de violência doméstica e familiar contra a mulher, cabível a fixação do valor mínimo de reparação a título de danos morais. 4.1. Quanto ao quantum fixado, o valor estabelecido não se revela exorbitante ou desproporcional, não merecendo ser redimensionado.

5. Recurso do conhecido e não provido